Tribunal: CARF
Processo: 16095.720237/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720237/2017-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-005.384 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Embargante
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM GUARULHOS
Interessado
TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO. SUPRIMENTO. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Acolhe-se os embargos para suprir lapso manifesto da decisão recorrida que
asseverou que a interessada era organizada na época dos fatos geradores na
forma de EIRELI. O correto era sociedade empresária.
Contudo, na espécie, os embargos não têm efeitos infringentes pois a razão
essencial para o provimento do recurso voluntário foi o erro no procedimento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator, tão somente para reconhecer
o lapso manifesto do acórdão recorrido ao considerar que a Contribuinte estava constituída na
forma de EIRELI à época dos fatos geradores objeto do auto de infração.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720237/2017-95
Fl. 37979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pelo Delegado da Receita Federal
do Brasil em Guarulhos ao abrigo do artigo 66 do Regimento Interno do CARF – RICARF, em
face do Acórdão de Recurso de Ofício e de Recurso Voluntário no 1401-003.289, cuja ementa
restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2013
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do auto de infração quando foi lavrado por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ARBITRAMENTO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA Não padece de nulidade a decisão de primeira instância que não
apreciou elementos de prova juntados com o fito de desconstituir o arbitramento, tendo
em vista que não há arbitramento condicional.
EIRELI. DEVER DE APRESENTAR ECD. FALTA DE INTIMAÇÃO.
VÍCIO FORMAL.
As empresas individuais de responsabilidade limitada EIRELI somente passaram a ser
obrigadas à Escrituração Contábil Digital ECD a partir da edição da IN RFB no
1.420/2013, para os fatos geradores ocorridos a partir de 2014.
Para que o arbitramento seja válido antes dessa data, não basta a constatação de que a
contribuinte não apresentou a ECD ou que a escrituração digital é imprestável. Há que
se intimar a contribuinte durante o procedimento fiscal.
Os embargos inominados foram admitidos em razão de lapso manifesto na
decisão vergastada. Reproduzo parte do despacho de admissibilidade que trata da matéria:
Aduz o embargante a existência de vício no julgado, no que se refere à premissa de que
a contribuinte estava na condição de empresa individual de responsabilidade limitada –
EIRELI – no período abrangido pelo auto de infração (2013). Alega que apenas em
10/04/2015 a empresa torna-se EIRELI e que o erro assim evidenciado deve ser sanado
a partir do acolhimento dos embargos inominados interpostos. Nesse sentido, em
síntese, assim argumenta:
O acórdão, no entanto, afastou a obrigatoriedade de apresentação da ECD em relação
a um contribuinte que estaria sujeito a tal obrigação por ser sociedade empresária, sob
o entendimento de que a empresa já se constituía como EIRELI no período autuado.
O lapso entre o decisum e o acórdão decorre da ocorrência de inexatidão material,
uma vez que não foi avaliada corretamente a real situação do contribuinte no período
ao qual se refere o auto de infração.
Pela análise do contrato social e alterações posteriores, constantes da FICHA
CADASTRAL COMPLETA da JUCESP-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, conclui-se que para o ano calendário 2013 o contribuinte se constituía como
sociedade empresária, estando portanto obrigado a apresentar a ECD corretamente
Fl. 37980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

escriturada, e não como EIRELI, constituição que passou a ter somente a partir de
10/04/2015.
Neste caminho, o primeiro elemento que merece reparo no acórdão é o fato do decisum
ter afastado a obrigatoriedade da contribuinte apresentar a ECD para o ano-
calendário 2013.
Prosseguimos agora em outro ponto do acordão, onde o decisum estabelece que diante
dos vícios da ECD, caberia à fiscalização verificar se a contribuinte possuía
contabilidade que permitisse apurar a base de cálculo de IRPJ e CSLL conforme o
lucro real.
[...]A conclusão que se abstrai é que o sentido de se exigir que a fiscalização efetuasse
a verificação da existência de contabilidade outra, que não a ECD, teria origem no fato
da contribuinte ter apresentado a ECD facultativamente, como previsto pela norma de
regência, tanto na IN RFB no 787/2007, quanto na IN RFB no 1.420/2013.
Cabe frisar aqui, por ter repercussão no entendimento acima exposto, que, como já
tratado anteriormente, a contribuinte estava obrigada à apresentação da ECD no ano
de 2013, portanto, a apresentação da ECD naquele ano não foi efetuada atendendo a
uma obrigação legal, e não de forma facultativa.
[...]Por todo o exposto, constatam-se os seguintes vícios no acórdão 1401-003.289, que
merecem ser sanados:  Contradição entre os fundamentos da decisão, que trazem o entendime
sociedades empresarias a obrigatoriedade de apresentar a ECD existia desde
01/01/2009 e afastou a obrigatoriedade de apresentação da ECD em relação a uma
empresa que estaria sujeita a tal obrigação por ser sociedade empresária.  Ocorrência de inexati
Entendimento fundado nas premissas anteriores de que caberia à fiscalização verificar
se esta possuía a contabilidade que permitisse apurar a base de cálculo de IRPJ e
CSLL conforme o lucro real, que deve ser afastado uma vez que a contribuinte estava
obrigada à entrega da ECD no período autuado.
4. DO PEDIDO
Diante do exposto, requer o recebimento e processamento dos presentes embargos
inominados e que ao final sejam os mesmos acolhidos com efeitos infringentes, para,
sanados os vícios apontados, reconhecer a obrigatoriedade de apresentação da ECD
pelo contribuinte para o ano-calendário 2013 e afastar a exigência de intimação para
apresentação de outros elementos, vez que é a ECD que constitui a sua contabilidade.
A partir do exposto e compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à embargante,
uma vez que o erro apontado quanto ao entendimento de que a contribuinte não era
sociedade empresária por ocasião do período fiscalizado caracteriza inexatidão material
devida a lapso manifesto.
Isso, porque se constata que não resultou de análise jurídica a menção feita na decisão
no sentido de que a contribuinte não estava constituída na forma de sociedade
empresária, mas, infere-se, decorreu da simples observação do nome TRANSMAGNA
TRANSPORTES EIRELI no recurso voluntário, pois que não se tem alegação recursal
nesse sentido, tendo sido tal argumento, ponto de sustentação da decisão ora embargada,
suscitado apenas no voto condutor. Em adição a isso, nos documentos comprobatórios
que integram o recurso voluntário, correspondentes aos extratos Sped da ECD
transmitida para período de 01/12/2013 a 31/12/2013, tem-se no cabeçalho o nome
TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA., bem assim, no cabeçalho da DIPJ/2014,
Fl. 37981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

constante do Acórdão de Impugnação, o que revela o lapso manifesto do colegiado, por
ser claro indicativo de que se tratava de sociedade empresária no período fiscalizado.
O processo foi, então, encaminhado a este relator para inclusão em pauta.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
Competência para interpor os embargos.
A competência para interpor embargos inominados foi conferida ao “titular da
unidade da administração tributária encarregada da liquidação”, conforme a redação dos
artigos 65 e 66 do RICARF, verbis:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar - se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:
[...]
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e
execução do acórdão; ou
[...]
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos com o embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, prelimi narmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
Fl. 37982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar - se - á ciência ao
requerente.
Diante da hipótese normativa, é de se verificar se o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Guarulhos seria competente para interpor os embargos. Penso que a resposta seja
negativa.
Observo que, de acordo com o despacho de fls. 37.909, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil informou que a autoridade competente para liquidar e executar o acórdão do
CARF era o titular da DERAT/Bauru:
Tendo em vista a implantação da especialização de atividades relativas a Gestão do
Credito Tributário e Cadastro no âmbito da 08 Região Fiscal, nos termos da
PORTARIA SRRF08 n 436, de 12 de julho de 2019, encaminha-se o presente processo,
que integrava o estoque desta unidade local, a DERAT-BAURU.
Neste diapasão, no despacho de fls. 37.910, a RFB informou que foram criadas
quatro unidades especializadas com atuação na Gestão do Crédito Tributário no âmbito da 8a
Região Fiscal (Estado de São Paulo).
Neste contexto, considerando a regionalização das atividades da RFB e a criação
de unidades especializadas para a gestão do crédito tributário, entendo que a autoridade
competente para a interposição dos embargos inominados ora sob exame seria o titular da
DERAT/Bauru.
Todavia, em atenção ao princípio da formalidade moderada, considerando que o
conselheiro que preside esta Turma, verificando a matéria, concluiu pela ocorrência de lapso
manifesto, tomo conhecimento dos embargos como de autoria da presidência, nos termos do
artigo 66 c/c artigo 65, §1o, I, ambos do RICARF.

Mérito.
Lapso manifesto.
Como visto acima, a decisão ora atacada tomou como ponto de partida a
consideração de que a contribuinte estaria, na época dos fatos, organizada na forma de Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.
À partida, convém destacar que, de forma diversa do inferido no despacho de
admissibilidade dos embargos, a conclusão deste relator de que a contribuinte era organizada na
forma de EIRELI não veio da simples leitura do nome empresarial, embora este tenha, sim,
efeitos jurídicos.
A ANÁLISE JURÍDICA realizada por este relator de que a contribuinte era
organizada na forma de EIRELI foi fundada na 80a Alteração do Ato Constitutivo da Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (doc. fls. 27 a 58) e na 82a Alteração do Ato
Constitutivo da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (doc. fls. 89 a 94), que são os
ÚNICOS atos societários juntados aos autos.
Fl. 37983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

Também é descabida a consideração de que a matéria teria sido originalmente
suscitada no voto condutor. A alegação da recorrente era que não estava obrigada à apresentação
da Escrita Contábil Fiscal – ECD na época dos fatos jurídicos tributários, conforme se pode
observar nos seguintes trechos das peças de defesa:
- na impugnação:

- no recurso voluntário:
Senhores Conselheiros, de pronto tem-se aqui a primeira insubsistência no lançamento
fiscal.
Diz-se isso, pois, sequer haveria de se falar na apresentação da ECD no período
fiscalizado (2013), posto que para o ano 2013 a Recorrente não estava obrigada a sua
apresentação. Prova quanto a ponto é a própria redação da IN RFB no 1.420/2013,
publicada no DOU em 20/12/2013, que especificamente em seu inciso I1, do artigo 3o,
menciona tal obrigatoriedade apenas a partir de 1o de janeiro de 2014 para as
pessoas jurídicas tributados no lucro real.
E não apenas isso, trata-se de orientação veiculada justamente no site da Receita Federal
do Brasil2:
[...]
No entanto, ao tratar do ponto, mencionou o Sr. Relator no voto proferido que a
Recorrente já estava obrigada ao cumprimento quanto a transmissão da ECD por conta
da previsão veiculada no artigo IN RFB 787, de 2007, motivo pelo qual, a suposta
ausência de escrituração nas formas das leis comerciais e fiscais, seria suficiente para o
arbitramento do lucro, tal como procedido.
[...]
Ora, deixou a decisão recorrida de observar que a instrução normativa por ela
mencionada – IN RFB 787, de 2007, restou revogada pela IN RFB 1.420, de 2013,
por meio da qual a previsão quanto a obrigatoriedade da entrega passou a ocorrer
apenas a partir de janeiro de 2014.
Nesse sentido, o seu artigo 13 “fica revogada a Instrução Normativa RFB no 787, de 19
de novembro de 2007”. Tal condição afasta a diretriz fixada pela Autoridade Fazendária
posto que consoante art. 144, caput, do Código Tributário Nacional, o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente. No caso em tela, frise-se, a norma anterior foi revogada passando a vigorar
justamente a instrução normativa mencionada pela Recorrente – IN RFB 1.420, de
2013. (grifos do original)
Tratava-se, portanto, de aplicação do direito no tempo. Neste sentido, o que fez
este relator foi determinar, de acordo com a legislação de regência, os momentos em que as
pessoas jurídicas (EIRELI e as sociedades empresariais) passaram a ser obrigadas a apresentar a
ECD e aplicar tais premissas ao caso concreto – repita-se, de acordo com os ÚNICOS elementos
de prova juntados aos autos.
Fl. 37984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

No que diz respeito à matéria controvertida, impende destacar que a autoridade
embargante mencionou que
Pela análise do contrato social e alterações posteriores, constantes da FICHA
CADASTRAL COMPLETA da JUCESP-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, conclui-se que para o ano calendário 2013 o contribuinte se constituía
como sociedade empresária [...].
Entretanto, a FICHA CADASTRAL COMPLETA da JUCESP - JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, que faria a prova do alegado, não foi juntada
aos autos.
Os embargos foram admitidos pela presidência desta Turma tão somente com
base nos cabeçalhos da DIPJ/2014 e do extrato do SPED, que mencionam o nome
TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA.
Considerando que as alterações contratuais juntadas aos autos, conforme
mencionado acima, foram lavradas em momentos posteriores ao período fiscalizado, tenho que,
de fato, esses cabeçalhos são indícios de que este relator teria chegado a uma conclusão
(aparentemente) equivocada acerca da forma de organização da contribuinte na época da
ocorrência dos fatos jurídicos tributários.
Entretanto, considero que tais indícios não seriam elementos probatórios
suficientes para o deslinde da presente questão. Neste sentido, orientei originalmente meu voto
para converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora da RFB pudesse
juntar aos autos os atos constitutivos da pessoa jurídica que estivessem em vigor na época dos
fatos jurídicos tributários.
Entretanto, tal providência não foi necessária uma vez que a própria advogada da
interessada reconheceu durante a sustentação oral que a pessoa jurídica, na época dos fatos, era
organizada na forma de sociedade empresária.
Assim, é de se acolher os embargos para corrigir o lapso manifesto em questão.

Efeitos infringentes.
Na decisão embargada, a razão para o cancelamento do lançamento de ofício com
fundamento em arbitramento do lucro não foi simplesmente a organização da pessoa jurídica na
forma de EIRELI. O ponto fulcral foi a falta de intimação para que a contribuinte tivesse a
oportunidade para sanear a contabilidade, de forma a possibilitar a apuração do lucro real.
A razão para o cancelamento do auto de infração fica cristalina no seguinte trecho
do voto condutor do acórdão embargado, na parte que aprecia a alegação da recorrente de erro no
procedimento fiscal por falta de intimação para o saneamento da contabilidade:
Resta, então, a alegação da contribuinte de que deveria ter sido intimada a sanear a
contabilidade ou apresentar elementos comprobatórios complementares.
Parece-me que lhe assiste razão.
Fl. 37985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

A aplicação da norma que autoriza o arbitramento do lucro deve ser ponderada entre
dois elementos, a saber: (i) trata-se de medida que deve ser aplicada de forma residual,
quando não for viável apurar os tributos de acordo com a opção do contribuinte, na
forma e nos limites da norma de regência; (ii) uma vez configurada a hipótese, sua
aplicação é obrigatória, não configurando norma discricionária.
Veja-se que não se adota aqui a ideia de que o arbitramento seja medida extrema. Não
configura punição ao sujeito passivo. Não configura forma exagerada de apuração das
bases de cálculo dos tributos.
Trata-se de uma forma de apuração prevista em lei, que se coaduna com o princípio da
verdade material, desde que aplicada de forma residual.
Para suportar essa visão, é de se mencionar, por exemplo, que, mesmo que o
contribuinte tenha todos os documentos de suporte da contabilidade, a ausência de
escrituração é suficiente para o arbitramento do lucro. Ora, em face do princípio da
eficiência, descaberia exigir da fiscalização a reconstrução de toda a escrituração
comercial do sujeito passivo. Tem o mesmo sentido a norma que autoriza o
arbitramento quando a escrituração não contiver toda movimentação bancária.
O arbitramento não é medida extrema, no sentido de que seja aplicável somente quando
seja impossível apurar o lucro real. Mas, há que se demonstrar que a apuração seja
inviável, nos termos da lei.
Assim, o exame da aplicação da norma de arbitramento do lucro deve ser tratada dentro
da razoabilidade, como uma possibilidade residual, quando não for viável a apuração
dos tributos conforme a opção do sujeito passivo.
In casu, como se viu, a contribuinte não estava obrigada à adoção da ECD no ano de
2013. Portanto, diante dos vícios da ECD, caberia à fiscalização verificar se esta possuía
a contabilidade que permitisse apurar a base de cálculo de IRPJ e CSLL conforme o
lucro real.
A intimação seria necessária para se verificar o requisito de aplicação residual do
arbitramento, ou seja, para verificar se seria viável a apuração do lucro real.
Em sentido semelhante, é de se citar alguns precedentes deste Conselho:
NULIDADE. ARBITRAMENTO DE LUCRO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA
ESCRITA
CONTÁBIL.
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O princípio do contraditório e da ampla defesa tem sua observância obrigatória
somente após instaurado o litígio, sendo sua aplicação relativizada na fase inquisitória.
Não obstante, considerando que não existe arbitramento de lucros condicional, a
jurisprudência administrativa se firmou no sentido de que deve ser oportunizado prazo
razoável para que o contribuinte apresente ou mesmo regularize sua escrita contábil e
fiscal de modo a permitir a apuração do lucro de acordo com a opção manifestada nas
declarações de rendimentos.No caso concreto, se após mais de um ano em que lhe
foram dadas sucessivas prorrogações de prazo para sua apresentação, o contribuinte
não o fez ou o fez com deficiências que as tornaram imprestáveis para a apuração do
lucro real, não há como acolher a alegação de que teve seu direito de defesa
obstaculizado. (Acórdão no 1302-001.886, de 08/06/2016, relatoria do conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado) - grifei.
ARBITRAMENTO. LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E
FISCAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO. CABIMENTO.
Fl. 37986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

Uma vez que a empresa, regularmente intimada, não apresentou os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, cabível o arbitramento do lucro. (Acórdão no 1402-
003.280, de 25/07/2018, redator designado Evandro Correa Dias)
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
A não apresentação, pela interessada, dos livros previstos pela legislação ou de
qualquer outro documento para o qual tenha sido devidamente intimada, exige a
adoção dos procedimentos previstos no artigo 530 do Decreto n. 3000/99, que trata das
hipóteses de arbitramento. (Acórdão no 1201-001.437, de 07/06/2016, relatoria do
conselheiro Roberto Caparroz de Almeida)
Neste caso, não há que se argumentar que o contraditório no contencioso fiscal supriria
a ausência da intimação para apresentar a contabilidade ou para apresentar
esclarecimentos e elementos de prova que possibilitassem a apuração do lucro real, pois,
como não se trata de lançamento condicional, a apresentação da contabilidade em sede
de impugnação não teria o condão de reverter o arbitramento.
Por outro lado, é de se registrar que os relatórios apresentados pela contribuinte na
impugnação, em que pese terem características intrínsecas de Livro Diário, não se
revestem das características extrínsecas da contabilidade. Em especial, não cumprem as
determinações dos artigos 1.181 e 1.184, §, 2o, do CC, verbis:
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso, as
fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis.
[...]
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações
relativas ao exercício da empresa.
[...]
§ 2o Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado econômico,
devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado
e pelo empresário ou sociedade empresária.
Incorreu, portanto, a fiscalização em vício formal - no procedimento - ao deixar de
intimar especificamente a contribuinte a apresentar a contabilidade e demais
esclarecimentos ou elementos de prova necessários à determinação do lucro real.
Portanto, neste ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e considerar
improcedente, por vício formal, os autos de infração. (grifei)
Vê-se que a questão da forma de organização dá um contexto, mas não é a razão
essencial para o provimento do recurso voluntário.
Vale destacar, entretanto, que a decisão de admissão dos embargos não tratou da
falta de intimação no procedimento fiscal. Esse ponto foi destacado durante os debates da Turma
acerca dos limites da cognição em razão da forma como os embargos foram admitidos.
Contudo, o Colegiado entendeu ser possível superar a limitação em prol de
reafirmar, no mérito, que o fato da pessoa jurídica ser, na época, organizada sob a forma de
sociedade empresária e estar obrigada ao SPED não eximia a fiscalização de verificar a
Fl. 37987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.384 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720237/2017-95

possibilidade de apurar o lucro real por meio de intimação à fiscalizada para sanear a
escrituração fiscal.
Conclusão.
Desta forma, voto por acolher os embargos sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 37988
DF CARF MF
Documento nato-digital